Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731132-53.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLÁUDIO CARDOSO DO NASCIMENTO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CELULAR PROVENIENTE DE FURTO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NO RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de ausência ou insuficiência probatória, a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação. 2. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 3. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho recebido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 383 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal; e 33, parágrafo 2o, do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, bem como para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 383 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal; e 33, parágrafo 2o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que: “Quanto ao crime de receptação, mostra-se incontroverso que o celular apreendido foi, anteriormente, furtado de sua legítima proprietária, a qual, em juízo, confirmou os fatos, registrando, inclusive, à época, o respectivo boletim de ocorrência (ID 54877719). E, conquanto o apelante sustente que não tinha ciência da origem ilícita do bem e que o aparelho teria sido presente de sua mãe (que teria adquirido de uma pessoa no centro da Ceilândia), sua alegação se encontra isolada e carente de elementos de prova que possa, minimamente, comprovar sua alegação. Ainda que o réu aduza que o celular teria sido objeto de presente de sua mãe, o acervo probatório demonstra que ele recebeu dela o aparelho sabendo que se tratava de produto de crime, de sorte que sua conduta se enquadra como “receber”, descrita no tipo penal. (...) (...) a reincidência do réu, por si só, inviabiliza o pleito de estabelecimento do regime aberto, porquanto o Código Penal, em sua literalidade, coloca como requisito para o estabelecimento do regime requerido que o condenado não seja reincidente. Desse modo, acertada a fixação do regime inicial semiaberto, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos (CP, art. 33, §2o, “c” e 3o), trata-se de réu reincidente, como bem fundamentado pelo magistrado de origem.” (ID 57797121) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já entendeu a Corte Superior que “Tendo as instâncias de origem concluído que restou demonstrada "a ilicitude da conduta adotada pela ré, sendo inviável a desclassificação para receptação culposa, considerando-se as circunstâncias da compra do aparelho televisor, através de "feirado rolo", sem qualquer cuidado para averiguar a origem do bem", bem como que a ré conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003